Tribunal: TJSP
Processo: 9001959-33.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001959-33.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIS
FERNANDO ANDRADE DIAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001959-33.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 9001959-33.2019.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Agravante: Luis Fernando Andrade Dias
Agravado: Ministério Público
Voto no 44.676
1. Contra a r. decisão de 1o Grau que lhe indeferiu o pedido de indulto com
base no decreto no 9.246/2017, interpôs o sentenciado Luis Fernando Andrade Dias o
presente agravo em execução.
Alega, para tanto, estarem devidamente preenchidos os requisitos exigidos
pelo Decreto 9.246/2017, fazendo jus ao indulto de sua penas. Contudo, o pedido foi
indeferido sob o argumento que o sentenciado não preencheu o requisito objetivo, vez que,
o agravante, reincidente, não teria cumprido o lapso de 1/3 da pena. Entretanto, sustenta
que o teria cumprido 1/3 da pena, fazendo jus, portanto, ao referido indulto. Assim, requer
a reforma da r. decisão atacada para que seja concedido o indulto de suas penas.
Processado e contrariado o recurso e mantida a r. decisão, manifestou-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. Consta dos autos que o agravante pleiteou o comutação de penas com base
no Decreto no 9.246/2017. A benesse foi indeferida pelo mm. juiz a quo sob o argumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001959-33.2019.8.26.0050 -Voto no
3
de que o agravante não teria preenchido o requisito objetivo para o seu deferimento.
O benefício, conforme bem decidido pelo mm. juiz a quo, foi indeferido pelo
fato do agravante não preencher o requisito objetivo, ou seja, não ter cumprido 1/3 da pena
até 25 de dezembro de 2017, se tratando de condenado reincidente.
No que pesem os argumentos da defesa, que alega estarem preenchidos os
requisitos, verifica-se que não tinha cumprido 1/3 da sua pena em 25.12.2017, conforme
cálculo realizado (fls. 56).
Assim, não merece qualquer reparo a decisão atacada, mantendo-se por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Mais não é necessário.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
João Morenghi
Relator
jvmf